Tribunal: TJDFT
Processo: 0008905-17.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC/2015. EXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ATRIBUINDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO AO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RE 870.947. REFORMA DO ACÓRDÃO. EXCLUSÃO DA MULTA PROTELATÓRIA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Não basta à parte embargante alegar que pretende prequestionar este ou aquele preceito legal ou este ou aquele tema para que se aplique a inteligência do Enunciado n.o 98, da Súmula do STJ. Para tanto, é necessário que se evidencie a efetiva necessidade de discussão de assunto que não foi debatido e não o propósito de rediscutir tema que já foi apreciado ou, em outros palavras, já prequestionado. Verificada a intenção de reabrir a discussão sobre tema já apreciado, o recurso deve ser tido por manifestamente protelatório, não obstante a literalidade do Enunciado n.o 98, da Súmula do STJ, pareça sugerir o contrário.
3. Inviável a modificação do fator de correção monetária, se isso implica a reforma do julgado, o que não é possível em sede de embargos de declaração.
4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC.
5. Se esta egrégia 4a Turma Cível, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou a apelação, ignorando a existência de decisão do Ministro Relator do RE n.o 870.947, Luiz Fux, que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido naquele recurso extraordinário, rejeitou a alegação formulada nos primeiros embargos de declaração, de que era necessária a suspensão do julgamento para aguardar a decisão definitiva da excelsa Corte, impondo ao recorrente multa por oposição de recurso protelatório, cabível o afastamento da penalidade, em virtude de error in procedendo, vez que se impunha a suspensão do curso do processo, ao invés do julgamento do recurso.
6. Embargos de declaração parcialmente providos.